Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-26.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. EXCLUSÃO DO OUTRO RÉU. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. VALORES. CONDENAÇÃO. RETENÇÃO. ADVOGADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ERESP 1281594/SP. ARTIGO 25-A. ESTATUTO OAB. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Não há interesse recursal da parte em questionar a ausência de substituição processual de outro réu excluído do processo, ante a ausência de prejuízo e de legitimidade para tanto. De acordo com o artigo 25-A, da Lei no 8.906/1994, prescreve em cinco anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente, ou de terceiros por conta dele. Não obstante tenha o Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento, nos Embargos de Divergência no REsp 1281594/SP, de que a pretensão decorrente de responsabilidade civil contratual prescreve em dez anos, segundo a regra geral do artigo 205, do Código Civil, excepciona os casos em que existe previsão expressa de prazo diferenciado, como ocorre na hipótese dos autos, incidindo o disposto no artigo 85-A, da Lei no 8.906/1994. Segundo a teoria da actio nata, tem-se o início do prazo prescricional na data em que a vítima teve ciência inequívoca do dano e de sua autoria. No caso em espécie, o autor informa, em ação anterior por ele ajuizada com o mesmo objeto, que teve ciência do levantamento de valores por seu advogado no final do ano de 2011, de forma que sua pretensão encontra-se prescrita desde o final do ano de 2016. A conduta do autor em cobrar valores por ele já recebidos, alterando a verdade dos fatos, buscando com o processo atingir objetivo ilegal e agindo de forma temerária caracteriza litigância de má-fé e atrai a aplicação da multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil.